Tribunal: TJBA
Processo: 0814810-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0814810-36.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: WALDINEI LOPES DE MORAIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DO DÉBITO. APLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de multa de infração e acréscimos legais do exercício de 2003, no valor de R$9.183,58 (nove mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos) (ID 87015839), extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o entendimento firmado no Tema 1184 do STF pode ser aplicado a execuções fiscais em trâmite, independentemente de modulação de efeitos; e (ii) estabelecer se a execução fiscal, cujo valor é inferior ao limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, poderia ser extinta por ausência de interesse de agir. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 de Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 4. A decisão proferida no Tema 1184 não foi objeto de modulação de efeitos, o que implica sua aplicabilidade imediata a todos os processos em trâmite, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, regulamentou a extinção das execuções fiscais de baixo valor, determinando que devem ser extintos os processos cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 e que não tenham movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, caso citado, não haja bens penhoráveis. 6. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 21/12/2017 e, até a data da sentença, não houve citação do executado nem indicação de bens penhoráveis, enquadrando-se nos parâmetros estabelecidos pelo STF e pelo CNJ para a extinção do feito. 7. O respeito à autonomia dos entes federativos não autoriza a manutenção de execuções fiscais que afrontam o princípio da eficiência, especialmente quando há meios menos onerosos e proporcionais de cobrança, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa, previsto na Lei nº 12.767/2012. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 19/12/2023 (Tema 1184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 0814810-36.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado WALDINEI LOPES DE MORAIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239